Tribunal: TJPA
Processo: 0804538-87.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804538-87.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO PAAR - ANANINDEUA

FISCAL DA LEI: EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA, MARGARETH DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804538-87.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE ANANINDEUA

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 42, INCISO III. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua em face do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00009/2022.1100129-2, em que se apura, em tese, a prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41). A controvérsia surgiu em razão de o Juizado Especial Criminal ter declinado a competência, entendendo que os fatos poderiam caracterizar o crime de perseguição majorado contra idosa, previsto no art. 147-A, §1º, I, do Código Penal, cuja pena ultrapassa o limite de dois anos, afastando a competência do Juizado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a conduta descrita no Termo Circunstanciado, determinando se o caso configura a contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, III, da Lei nº 3.688/41) ou o crime de perseguição contra idosa (art. 147-A, §1º, I, do Código Penal).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela que a conduta narrada no TCO não se enquadra na definição de "perseguição" (stalking) do art. 147-A do Código Penal, pois não há prova de comportamento reiterado ou habitual de constrangimento que impeça a livre determinação da vítima, caracterizando-se apenas a perturbação do sossego com o uso de som alto.

4.

Para a configuração do crime de perseguição, exige-se a demonstração de habitualidade e a intenção de invasão da privacidade da vítima, elementos que não estão presentes nos fatos descritos, que indicam uma única situação de incômodo com o volume de som.

5.

O bem jurídico protegido pela contravenção penal de perturbação do sossego alheio é a tranquilidade pública, sendo a sanção prevista inferior a dois anos de prisão, o que a caracteriza como infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 98, I, da Constituição Federal.

6.

A competência dos Juizados Especiais Criminais é de natureza absoluta para infrações de menor potencial ofensivo, cabendo a eles o processamento e julgamento das contravenções penais.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito de competência procedente. Declarada a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua para processar e julgar a contravenção penal de perturbação do sossego alheio.

Tese de julgamento
:

1.

Para a caracterização do crime de perseguição (art. 147-A do CP), é necessária a demonstração de habitualidade na conduta de constrangimento ou invasão de privacidade, configurando ameaça à liberdade pessoal da vítima.

2.

A perturbação do sossego alheio com uso de som alto, sem habitualidade na intenção de constranger, configura contravenção penal prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais, sendo de competência do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; CP, art. 147-A, § 1º, I; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 10231210108909001, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, j. 18/08/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(__________) dias do mês de _____ de 20___.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804538-87.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE ANANINDEUA

SUCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
e como
suscitado o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da referida Comarca,
nos autos do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 00009/2022.1100129-2 (PJE nº 0816472-92.2022.8.14.0006), onde se apura a ocorrência em tese do crime previsto no artigo 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), ou seja, perturbação do sossego alheio.

Extrai-se dos autos que a vítima Eunice Varela de Freitas, compareceu à Delegacia de Polícia em 04/08/2022, alegando que seus vizinhos, Evandro dos Santos Ferreira e sua esposa Margareth da Silva Ramos, abusam no volume do som ensurdecedor, barulho este direcionado a sua residência, afirmando ainda que ao solicitar que reduzissem o som era agredida verbalmente com palavras de baixo calão, salientando que o autor do fato

ainda falava para a mesma: “Se o barulho está incomodando vai morar em condomínio”.

O feito foi inicialmente distribuído ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua
que declinou sua competência para
1ª Vara Criminal da referida Comarca,
eis que entendeu que a conduta acima narrada se enquadraria no artigo 147-A, § 1º, I, do CP, perseguição majorada devido a ofendida ser pessoa idosa e a pratica de forma reiterada do referido abuso e por tais motivos a sanção penal ultrapassaria os 02 (dois) anos de detenção, afastando a competência do JEC.

O feito então passou a tramitar na referida Vara, ou seja,
1ª Vara Criminal da Comarca

de Ananindeua,
tendo o Juízo suscitado o presente conflito, por julgar-se incompetente para processar e julgar o feito, vez que se trata da conduta de perturbação do sossego alheio, contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41, e não de perseguição contra pessoa idosa, constante do artigo 147-A, §1º, do CP, pois não houve demonstração da perseguição continua contra a vítima com uso de aparelho sonoro, a qual deve ser processada no Juizado especial.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua remessa ao Órgão Ministerial para parecer, tendo se manifestado pelo conhecimento do pedido proposto e a declaração da competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

02 – DO MÉRITO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao magistrado da
1ª Vara Criminal da Comarca

de Ananindeua,
ora suscitante.

O objeto do presente conflito é definir o
juízo competente para processar e julgar o fato ilícito apontado no TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) de nº
00009/2022.1100129-2
(Processo nº
0816472-92.2022.8.14.0006
), instaurado para apurar a prática em tese, de contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, atribuída a
EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA
e a
MARGARETH DA SILVA RAMOS.

No caso em apreciação, faz-se necessária a distinção entre a
contravenção penal da perturbação do sossego alheio (art. 42 da LCP)
e
o crime de perseguição conhecido internacionalmente com “stalking” (art. 147-A, do CP).

Quanto ao delito de perseguição (“stalking), previsto no artigo 147-A, do Código Penal, sua finalidade é a tutela da liberdade individual abalada por condutas que constrangem alguém a ponto de invadir severamente sua privacidade, além de impedir sua livre determinação e o exercício de liberdades básicas.

Referida conduta criminosa
consiste em perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio
, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O verbo perseguir não tem apenas a conotação de ir freneticamente no encalço de alguém. Há também um sentido de importunar, transtornar, provocar incômodo e tormento, inclusive com violência ou ameaça. É principalmente com essa conotação que se tipifica a conduta de perseguir no art. 147-A, do Códex Repressivo Brasileiro.

Já o artigo 42 do Decreto Lei nº 3.688/41, conhecido como Lei de Contravenções Penais, prevê que perturbar alguém, tanto o trabalho quanto o sossego alheio com gritaria ou algazarra, exercendo atividade ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou provocando barulho com animais de estimação, é passível de ser enquadrada na referida reprimenda penal.

Partindo destas premissas e verificando os fatos noticiados no TCO, estes não correspondem a crime de perseguição – artigo 147-A, do Código Penal -, uma vez que não existe qualquer evidência tais como, testemunhas, registros de ligações e mensagens, imagens de câmeras de segurança e até mesmo provas digitais, como prints de redes sociais, a fim de apontar indícios do efetivo “”stalking” com relação a vítima idosa, que conforme os autos, encontra-se cansada da reiterada perseguição de seus vizinhos com aparelho de som ligado em alto volume.

Dessa forma, considerando o conjunto probante produzido pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, se observa que o bem jurídico afetado, fora o sossego da vítima Eunice Varela de Freitas, possivelmente por abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e, não, que estes a perseguiam de forma reiterada para abalar a sua tranquilidade e o seu sossego.

A lei exige para efeitos de configuração dessa perseguição (art. 147-A, do CP), que ela ocorra de fora reiterada, ou seja, que se configure como conduta constante, habitual, isso quer dizer que uma única bordagem, como se evidencia no caso em exame, mesmo que inconveniente, não se configura delito de perseguição contra pessoa idosa.

No mesmo sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
CRIME DE PERSEGUIÇÃO ("STALKING") - HABITUALIDADE DA PERSEGUIÇÃO NÃO COMPROVADA
- ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA PARA A CONDENAÇÃO - REGIME PRISIONAL ABRANDADO. - A subtração de coisa alheia com intuito de assenhoramento definitivo já é o suficiente para a caracterização do furto, independentemente se a ação tinha ou não propósitos lucrativos -
Fatos isolados e restritos a um único dia não caracterizam o comportamento habitual incriminado no artigo 147-A do Código Penal, que exige um conjunto de condutas intimidatórias (presenciais ou não), de maneira insistente e suficiente para inibir as ações da pessoa visada, de forma a tolher a liberdade ou desvelar a privacidade da vítima
- Impõe-se a condenação pela violação de domicílio qualificada e pelas lesões praticadas contra mulher, no contexto de violência doméstica, quando o indivíduo ingressa sem autorização no imóvel para agredir a ex-companheira e a irmã dela, punindo-se ambos os fatos, cumulativamente, por expressa disposição legal - "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Inteligência da Súmula 545 do STJ - Observando-se as diretrizes do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, se, apesar da reincidência, o montante de pena que resta a cumprir não suplanta o limite de 4 (quatro) anos, e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, impõe-se o abrandamento do regime prisional para o semiaberto (Súmula 269 do STJ). (TJ-MG - APR: 10231210108909001 Ribeirão das Neves, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2022). (grifos e negritos meus)

Portanto, haja vista que os fatos apurados pela Autoridade policial deram ensejo ao enquadramento dos autores do fato na conduta tipificada provisoriamente no artigo
42, inciso III, da Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego alheio),
cuja pena máxima é inferior a 02 (dois) anos de reclusão, estando inserido no conceito de delito de menor potencial ofensivo, l
ogo fica evidenciada a competência da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua para o processo e julgamento da contravenção em tela, em consonância com o princípio delineado no artigo 5º, inciso LIII, da Carta política vigente que assim dispõe:

(...) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (...).

Como é sabido, a competência dos Juizados Especiais Criminais é ditada pela natureza da infração penal, estabelecida em razão da matéria e portanto de caráter absoluto, ainda mais porque possui base constitucional (artigo 98, I da Constituição Federal).

Assim, em observância à regra de competência constitucionalmente definida, a apuração do delito de menor potencial ofensivo deve permanecer a cargo do Juizado Especial Criminal.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, e julgo-o procedente declarando r o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua competente para o processamento do TCO nº
00009/2022.1100129-2 (PJE nº 0816472-92.2022.8.14.0006), onde se apura a ocorrência em tese do crime previsto no artigo 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), ou seja, perturbação do sossego alheio.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2025